Tribunal: TJES
Processo: 5001624-76.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Financiamento de Produto; Interpretação / Revisão de Contrato; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001624-76.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO BARBOSA FREIRE

APELADO: BANCO BV S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO (FINANCIAMENTO DE VEÍCULO). TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. SEGURO (VENDA CASADA). REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

2. O apelante alega a abusividade de: (i) juros remuneratórios; (ii) tarifas de registro de contrato e avaliação do bem; (iii) venda casada de seguros; (iv) capitalização de juros. Requer a restituição em dobro dos valores pagos.

3. As contrarrazões foram consideradas ineptas, pois referentes a processo diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em analisar a legalidade das seguintes cláusulas contratuais: (i) juros remuneratórios; (ii) capitalização de juros; (iii) tarifa de avaliação do bem e tarifa de registro de contrato; (iv) contratação compulsória de seguros (venda casada); e (v) a modalidade de restituição dos valores indevidos (simples ou em dobro).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Juros remuneratórios.
A taxa pactuada (2,19% a.m.) não se revela excessivamente superior à taxa média de mercado (1,68% a.m.), não caracterizando abusividade (Súmula 382/STJ).

6.
Capitalização de juros.
A pactuação é permitida (MP 2.170-36/2001). A previsão de taxa anual (29,71%) superior ao duodécuplo da mensal (26,28%) é suficiente para caracterizar a contratação (REsp 973.827/RS).

7.
Tarifa de avaliação do bem
. Cobrança válida (Tema 958/STJ). O serviço foi efetivamente prestado (termo de avaliação) e o valor (R$ 435,00) não se mostra excessivo.

8.
Tarifa de registro de contrato.
Cobrança abusiva (Tema 958/STJ). A instituição financeira não comprovou a efetiva prestação do serviço. O documento de gravame apresentado possui datas (inclusão em 2021) incompatíveis com a data do contrato (2018) e sua quitação (2019).

9.
Seguros (Venda Casada).
Abusividade configurada (Tema 972/STJ). O banco não demonstrou ter oportunizado ao consumidor a contratação do financiamento sem os seguros ou a escolha de outra seguradora, caracterizando prática vedada.

10.
Repetição de indébito.
A restituição deve ocorrer na forma simples. As cobranças indevidas (tarifa de registro e seguros) ocorreram em 13/09/2018, antes da publicação do EAREsp 676.608/RS (30/03/2021). Não foi comprovada a má-fé subjetiva da instituição, exigida pela regra anterior, visto que as cobranças estavam previstas contratualmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, declarando a abusividade da Tarifa de Registro de Contrato e dos Seguros (Prestamista e Auto RCF), com a condenação do réu à restituição simples dos valores pagos. Sucumbência recíproca.

8. Tese de julgamento:
"1. É abusiva a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato quando a instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprovar a efetiva prestação do serviço (Tema 958/STJ). 2. Configura venda casada (Tema 972/STJ) a imposição de seguros em contrato de financiamento sem a prova de que foi ofertada ao consumidor a opção de não contratar ou de escolher outra seguradora. 3. A restituição de indébito decorrente de cobranças contratuais abusivas, efetuadas antes de 30/03/2021, deve ser feita na forma simples, salvo comprovação de má-fé subjetiva (EAREsp 676.608/RS)."

________

Dispositivos relevantes citados:
MP n. 2.170-36/2001; Lei n. 10.931/2004, art. 28; CDC, art. 42, p.u

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, REsp 973.827/RS; STJ, EAREsp 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
THIAGO BARBOSA FREIRE
em face da r. sentença de id. 16670583 que, nos autos da
ação anulatória c/c indenização por danos e repetição de indébito
proposta por ele contra
BANCO BV S.A
., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões do recurso (id. 16670585) alegou, em síntese, que: (i) a taxa de juros remuneratórios (2,19% a.m.) é abusiva por superar a média de mercado (1,68% a.m.); (ii) são abusivas as tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, por ausência de prova da prestação dos serviços; (iii) houve venda casada dos seguros; (iv) há ilegalidade na capitalização de juros por déficit de informação; e (v) deve ser ressarcido em dobro das quantias pagas a maior.

As contrarrazões (id. 16670588) são ineptas, pois se referem a partes e processo diversos, em trâmite no Tribunal de Justiça de São Paulo. O apelado, po
rtanto, não refutou validamente o recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001624-76.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO BARBOSA FREIRE

APELADO: BANCO BV S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
THIAGO BARBOSA FREIRE
em face da r. sentença de id. 16670583 que, nos autos da
ação anulatória c/c indenização por danos e repetição de indébito
proposta por ele contra
BANCO BV S.A
., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões do recurso (id. 16670585) alegou, em síntese, que: (i) a taxa de juros remuneratórios (2,19% a.m.) é abusiva por superar a média de mercado (1,68% a.m.); (ii) são abusivas as tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, por ausência de prova da prestação dos serviços; (iii) houve venda casada dos seguros; (iv) há ilegalidade na capitalização de juros por déficit de informação; e (v) deve ser ressarcido em dobro das quantias pagas a maior.

As contrarrazões (id. 16670588) são ineptas, pois se referem a partes e processo diversos, em trâmite no Tribunal de Justiça de São Paulo. O apelado, portanto, não refutou validamente o recurso.

Pois bem.

Sobre a
cobrança dos juros remuneratórios,
há muito já se pacificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança de taxas de juros previstos no Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933, consoante expresso na Súmula n. 596 do excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Cabe mencionar, também, que a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

Assim, quando a parte interessada na revisão do contrato alega que os juros são abusivos, deve demonstrar um descompasso injustificado entre a taxa contratual e aquela comumente praticada no mercado. É dizer que, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido. Não há que se falar, portanto, em violação do artigo 535 do CPC ou negativa de prestação jurisdicional. 2.- Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação, hipótese não ocorrida nos autos. 3.- Admite-se a capitalização anual dos juros nos contratos firmados com as instituições financeiras. 4.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, que está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 467.327/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27-03-2014, DJe 23-04-2014).

No caso dos autos a taxa de juros mensal pactuada é de 2,19% ao mês (id. 16670553), enquanto ao tempo da contratação (13/09/2018) a taxa média de juros em operações de crédito para aquisição de veículos era de 1,68%
1
(um inteiro e sessenta e oito centésimos por cento) ao mês.

É importante destacar que a diferença entre os juros acordados entre as partes e a taxa média de juros de mercado se explica pelo fato de que esta última é calculada com base na média aritmética dos juros praticados no mercado. Assim, sempre haverá valores um pouco abaixo e outros, como neste caso, um pouco acima da média.

Sendo assim, é de se reconhecer a legalidade dos juros pactuados.

No que se refere às
t
arifa
s
de registro de contrato e de avaliação do bem
o c. STJ entendeu, no julgamento do REsp 1578553/SP (Tema 958), pela validade da sua cobrança desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No presente caso, uma vez que o contrato foi firmado visando financiamento de veículo, para cobrança da tarifa de avaliação, é necessário verificar se houve a prestação do serviço. Em documento de id. 16670553, o banco logra comprovar que foi realizada a avaliação (termo de avaliação de veículo), o qual foi assinado pelo apelante. O valor de R$ 435,00 não se revela excessivo, não sendo, pois, o caso de onerosidade excessiva.

Quanto à
t
arifa de
r
egistro
, ressalto que a cobrança é legal e válida, se o gravame constar no documento do veículo, restando assim demonstrado que o contrato foi devidamente registrado no órgão de trânsito.

Contudo, o registro colacionado aos autos pelo apelado (id. 16670553 – p. 7) não se mostra apto a demonstrar a efetivação da alienação fiduciária. Isso porque o aludido documento atesta uma inclusão de gravame em datas (inclusão em 06/05/2021) manifestamente incompatíveis com o contrato em discussão, o qual foi firmado em 13/09/2018 e integralmente quitado em 27/09/2019.

Nesse diapasão, não tendo o réu se desincumbido do seu ônus de comprovar a efetiva prestação do serviço, em exata correspondência à ressalva do próprio Tema 958/STJ, impõe-se o reconhecimento da abusividade da cobrança.

Na sequência, a questão da
contratação de seguro
em contratos bancários deve ser analisada sob a ótica do Tema Repetitivo nº 972 do STJ (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP), que firmou a seguinte tese:
“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Este e. Tribunal de Justiça tem entendido que, para afastar a abusividade, não basta a mera assinatura do contrato de seguro, devendo a instituição financeira comprovar que foi ofertada ao consumidor a opção de escolher outra seguradora de sua confiança ou mesmo de não contratar o seguro, sem que isso implicasse óbice à concessão do financiamento.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL – SEGURO – AUSÊNCIA DE LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É assente o entendimento de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972). 2. Tal como consta no édito singular, observo que não fora demonstrado pelo banco apelante a oportunidade de escolha do consumidor acerca da contratação ou não do seguro, de forma que sua cobrança automática deve ser vista como abusiva (...)
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5021410-89.2022.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 14/Mai/2025)

(...) 4.
Quanto ao seguro prestamista, a ausência de prova de contratação voluntária caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo Tema 972/STJ. 5. A restituição em dobro é devida conforme entendimento do STJ (EAREsp nº 676.608/RS), desde que os valores cobrados contrariem a boa-fé objetiva e tenham sido pagos após 30/03/2021
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a legalidade da tarifa de registro de contrato e a abusividade da cobrança do seguro prestamista. Tese de julgamento: "1. A tarifa de registro de contrato é válida quando não configurada abusividade ou onerosidade excessiva. 2. É abusiva a cobrança de seguro prestamista contratado compulsoriamente, caracterizando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5015492-12.2023.8.08.0011; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 12/Fev/2025)

No caso dos autos, embora o apelante tenha assinado as propostas de adesão ao Seguro Prestamista e ao Seguro Auto RCF, não há nos autos prova de que lhe foi oportunizada a escolha de outra seguradora ou a contratação do financiamento desvinculada dos seguros.

Caberia à instituição financeira, parte mais forte da relação, demonstrar que ofertou ao consumidor a possibilidade real e efetiva de contratar o financiamento sem o seguro, ou de buscar apólice de sua preferência no mercado, o que não foi feito.

Os documentos de id. 16670553 (p. 6 e 11) apenas comprova a formalização da apólice, não havendo nenhuma informação expressa de que se a escolha era opcional, portanto, impõe-se o reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro, por caracterizar venda casada.

Com relação
a capitalização
, consoante posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001).

Esclareço ainda, que é desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção do termo juros capitalizados. Desta forma, basta que do contrato se possa extrair, de forma evidente, que é este o modelo de incidência de juros pactuado. Cito, por oportuno, o seguinte venerando julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08-08-2012, DJe 24-09-2012).

No caso em exame, além de o contrato ter sido celebrado em 13/09/2018, isto é, após a edição da MP n. 1.963-17/2000, extrai-se que foi pactuada taxa efetiva de juros de 29,71% ao ano, que é superior ao duodécuplo da taxa efetiva de juros mensais convencionada, esta de 2,19% (2,19% x 12 = 26,28%), razão pela qual não há falar em capitalização ilegal de juros.

Ademais, nos termos do art. 28, § 1º, inciso I, da Lei n. 10.931, de 02 de agosto de 2004, é lícita a pactuação de juros capitalizados em cédula de crédito bancário, que é a espécie de título de crédito objeto da discussão travada no processo.

Por fim, no que tange
à repetição do indébito
, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, estabeleceu que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, salvo hipótese de engano justificável.

Contudo, é crucial observar a modulação dos efeitos dessa decisão, conforme determinado pelo c. STJ. A tese firmada aplica-se às cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão paradigma (30/03/2021). Para as cobranças indevidas efetuadas anteriormente a essa data, a restituição em dobro continua condicionada à comprovação da má-fé (subjetiva) do fornecedor.

No caso em apreço, o contrato foi firmado em 13/09/2018 (id. 16670553). Desta forma, as cobranças ora reputadas indevidas (Tarifa de Registro de Contrato, Seguro Prestamista e Seguro Auto RCF) ocorreram integralmente em 13/09/2018, estando, portanto, fora do alcance da nova tese e submetidas à regra anterior.

Nessa senda, considerando que as cobranças, embora abusivas, estavam previstas contratualmente, não resta demonstrada a má-fé inequívoca da instituição financeira, exigida para a repetição em dobro no período em análise.

Portanto, a restituição dos valores indevidamente pagos (Tarifa de Registro de Contrato, Seguro Prestamista e Seguro Auto RCF) deve ocorrer na forma simples, acrescida dos consectários legais.

Posto isso,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a r. sentença (id. 16670583), julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

i) Condenar o réu,
BANCO BV S.A
., a restituir ao autor,
THIAGO BARBOSA FREIRE,
os valores pagos a título de tarifa de registro de contrato, seguro prestamista e seguro auto RCF, na forma simples.

ii) os valores a restituir deverão ser corrigidos monetariamente desde o desembolso (13/09/2018) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Considerando o resultado do julgamento, reconheço a sucumbência recíproca e fixo os honorários advocatícios da seguinte forma:

a) Condeno o réu/apelado
BANCO BV S.A.
a pagar honorários advocatícios ao patrono do autor/apelante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

b) Condeno o autor/apelante,
THIAGO BARBOSA FREIRE,
a pagar honorários advocatícios ao patrono do réu/apelado, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo banco, correspondente ao valor das pretensões rejeitadas.
Fica suspensa a exigibilidade das verbas devidas pelo autor/apelante, posto que beneficiário da gratuidade da justiça (id. 16670541) nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)